Tribunal: TJDFT
Processo: 0705555-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705555-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADO: PANIFICADORA E CONFEITARIA TRIGALLE LTDA - ME, HUDSON FERREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO LTDA (credor) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0001178-87.2015.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, nos seguintes termos (ID 183141518 do processo originário): “A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi parcialmente frutífera (ID 134094290), mas o resultado obtido, no valor de R$ 4.017,65, não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito executado de R$ 241.966,84, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud. À Secretaria: Certifique-se quanto ao decurso do prazo de suspensão de um ano (ID 144018162) e remetam-se os autos ao arquivo provisório”. Em suas razões recursais (ID 55786138), o agravante pugna pela reforma da decisão agravada a fim de que seja deferida a diligência pleiteada, realizando-se a pesquisa de valores em nome dos devedores, por meio do Sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha. Argumenta que já transcorreu prazo suficiente desde a última pesquisa, o que indica que pode ter ocorrido a alteração da condição dos devedores. Menciona que a última pesquisa foi parcialmente frutifica, sendo penhorado valor na conta da parte executada. Por fim, requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a consulta ao sistema Sisbajud, na modalidade teimosinha, por 30 dias. No mérito, requer o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido liminar. Verifico que a última pesquisa ao sistema SISBAJUD foi realizada em agosto de 2022, ou seja, há mais de um ano e meio (ID 107129202 dos autos originários), sendo parcialmente frutífera. Desse modo, há a probabilidade do direito alegado, uma vez que decorreu tempo suficiente para eventual alteração da situação econômica dos agravados/executados. Cabe ressaltar que, desde o dia 08/09/2020, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Banco Central e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN puseram em funcionamento o Sistema SISBAJUD, este que é o sistema eletrônico (em substituição ao BACENJUD) que amplia as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos em nome dos devedores. Atualmente, o SISBAJUD é mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (o BacenJud era mantido exclusivamente pelo Banco Central) e se propõe ao encaminhamento de ordens judiciais de bloqueio de numerários e/ou requisição de informações às instituições financeiras do Brasil. O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no SISBAJUD a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por “teimosinha”, funcionalidade que já se encontra em funcionamento neste TJDFT desde abril de 2021. A referida ferramenta vem como uma forma de tentar aumentar o êxito das ordens de penhora de dinheiro em conta de réus ou executados, porque, de forma automatizada pelo próprio sistema, tenta alcançar o valor total do bloqueio dentro de um período estabelecido. Deve-se ponderar que os sistemas eletrônicos foram implementados visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de garantir a efetividade do processo executivo. No mais, consoante disposto no art. 835 do CPC, a penhora de bens deve ser realizada preferencialmente em dinheiro, sendo assim, o sistema SIBAJUD, é o meio mais efetivo para buscar a penhora de dinheiro. A orientação que o egrégio Tribunal de Justiça tem adotado, em casos semelhantes, é pela possibilidade de reiteração das pesquisas, quando decorreu um lapso temporal razoável entre a última pesquisa efetivada. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. SISBAJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE VERIFICADA. 1. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. Mostra-se plausível a realização de nova busca de bens via sistema informatizados, quando já decorrido razoável lapso temporal desde a última pesquisa, à luz do princípio da cooperação. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1723890, 07007981120238079000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 11/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. SISBAJUD. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. FUNCIONALIDADE "TEIMOSINHA" (REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO). POSSIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. ÚLTIMA PESQUISA REALIZADA EM 2020. DECISÃO QUE INDEFERE O USO DO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). FERRAMENTA ENCONTRA-SE DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. NÃO HÁ RAZÕES PARA O INDEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento em que se discute decisão que indeferiu, de um só tempo, pedido de reiteração automática de pesquisa no SISBAJUD, utilizando-se da funcionalidade conhecida como "teimosinha", além da utilização do SNIPER. 2. O juízo a quo indeferiu o pedido de reiteração automática de pesquisa via SISBAJUD por entender que o método de funcionamento de tal sistema acabaria por causar tumulto processual. Do mesmo modo, indeferiu o pedido de utilização do SNIPER por considerar que este não seria adequado para verificar a ocultação patrimonial na seara cível. 3. A renovação de pesquisa no SISBAJUD, seja mediante uma única busca, seja por emissões repetitivas de ordens durante 30 dias (modalidade "teimosinha"), deve atender o princípio da razoabilidade. 4. Para a aferição da razoabilidade na reiteração de diligências constritivas, há que se evidenciar a ausência de outros bens penhoráveis, bem como considerar o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta online, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. 5. No caso dos autos, se mostra razoável, porquanto decorrido mais de 2 (dois) anos desde a última pesquisa de bens, que ocorreu em 22 de abril de 2020. 6. Existindo confirmação através dos meios oficiais de que o novo Sistema de Investigação Patrimonial e de Recuperação de Ativos (SNIPER) se encontra disponível para este tribunal, e considerando que a identificação de bens ocultos é justamente uma das funcionalidades do sistema em questão, mostra-se desarrazoada a decisão que indefere a primeira utilização do sistema no processo. 7. Inexistem motivos para indeferir a consulta através da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes do poder público e aumentar a efetividade das execuções judiciais, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já se encontra integralizada no âmbito do TJDFT. 8. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão e determinar a realização de buscas reiteradas junto ao sistema SISBAJUD e a utilização do SNIPER, conforme requisitado. (Acórdão 1723848, 07377765520228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a consulta ao sistema SISBAJUD, na forma reiterada, pelo período de 30 dias, observando o limite do valor devido. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Dispensadas as informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora